Tribunal: CARF
Processo: 13656.720509/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720509/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.473 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade do acórdão recorrido. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3401-010.469, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13656.720145/2011-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720509/2011-71
Fl. 3712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS/Pasep não-
cumulativo – exportação do 4o trimestre de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Incabível anular
decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas
que definem competência; (2) A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com
fortes indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito
na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o
que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastála, nesse caso, a prova do pagamento do
preço e do recebimento dos bens adquiridos; (3) Por expressa determinação da legislação
tributária não são aplicados juros compensatórios nos ressarcimentos de PIS/Pasep e Cofins; (4)
As aquisições efetuadas com fins específicos de exportação não geram créditos das
contribuições.
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, consoante carimbo aposto à primeira
folha da peça recursal pela unidade preparadora. Por meio da peça recursal alega, em síntese,
que:
 tem como atividade principal a produção e comercialização de café, em
regra destinado à exportação, e acumulou créditos das contribuições de
COFINS e PIS os quais, por não serem integralmente absorvidos pelos
débitos calculados nas operações internas ao final de cada trimestre,
deixaram saldo credor acumulado, motivando a transmissão do
PER/DCOMP;
 para comprovar a efetividade das operações de compra de café praticadas
pela empresa, anexou cópias de todos os documentos fiscais emitidos
pelos seus fornecedores de café, bem como dos documentos que
comprovam as transferências eletrônicas - TEDs de cada uma das
operações relativas ao 4o trimestre de 2010;
 quanto ao exame das provas, a DRJ/Juiz de Fora não questionou a
efetividade das operações (entrega da mercadoria e pagamento do preço),
limitando-se a fazer alegações genéricas sobre operações fraudulentas que
não têm relação alguma com os fatos aqui relatados e sequer aventados
pela DRF/Poços de Caldas, a qual expressamente teria confirmado tal
efetividade;
Fl. 3713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

 a DRJ/Juiz de Fora confirma expressamente a efetividade das operações
(entrega da mercadoria e pagamento do preço) ao asseverar que " a glosa
promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto á
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim
quanto à interposição fraudulenta de "empresas de fachada";
 a autoridade julgadora também “faz acusações genéricas e suposições
seríssimas de que a Recorrente estaria envolvida nas citadas operações
sem, sequer, trazer uma única prova do envolvimento da Recorrente no
esquema fraudulento mencionado”, postura que extrapolaria os limites de
sua competência ao trazer novas acusações incompatíveis com a atividade
judicante, sem sequer indícios de que a empresa tenha participado dos
mencionados esquemas fraudulentos;
 não teria havido “"notas fiscais irregulares", tampouco "simulação" na
compra do café! Todas as operações são reais e efetivas e não foram
questionadas pela autoridade fiscalizadora, tampouco pela autoridade
julgadora”, razão pela qual anexou cópias de todos os documentos fiscais
emitidos pelos seus fornecedores de café, bem como dos documentos que
comprovam as transferências eletrônicas em nome de cada emitente, para
comprovar sua efetividade;
 para o Fisco, a empresa não poderia ter se creditado integralmente da
COFINS (7,6%) requalificando os créditos aproveitados para crédito
presumido (35% da alíquota de 7,6%) por entender que nas aquisições de
cooperativas a venda é considerada feita pelo associado, figurando a
cooperativa como mera;
 as aquisições de café de associado, via cooperativa, seriam consideradas
operações com pessoas físicas, que autorizam o crédito presumido de 35%
e, consequentemente, sem qualquer incidência dessas contribuições para a
cooperativa, pela inexistência da materialidade do fato gerador, mas “não
é assim que pensa a Administração Tributária para o "lado do débito",
pois coloca a "cooperativa" como pessoa jurídica sujeita à incidência
dessas contribuições”;
 alterar ou complementar os fundamentos da glosa na fase de julgamento
implica inovar a acusação fiscal, o que é vedado no processo
administrativo fiscal e é causa de nulidade, nos termos do artigo 59, inciso
II, do Decreto n° 70.235/72, que, no entanto, também poderia ser superada
em função do mérito amplamente favorável;
 para o Fisco, a empresa não poderia ter se creditado integralmente da
PIS/PASEP, requalificando os créditos aproveitados para crédito
presumido, por se entender que, nas aquisições de cooperativas, a venda
seria considerada feita pelo associado, figurando a cooperativa como mera
mandatária, de forma que as aquisições de café de associado, via
cooperativa, seriam consideradas operações com pessoas físicas, que
autorizariam o crédito presumido de 35% e, consequentemente, sem
qualquer incidência dessas contribuições para a cooperativa, pela
inexistência da materialidade do fato gerador, mas não seria este o
Fl. 3714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

entendimento da Administração Tributária para o débito, pois colocaria a
cooperativa como pessoa jurídica sujeita à incidência dessas contribuições;
 os créditos pleiteados “não se referem a "créditos presumidos", mas sim a
"créditos ordinários" assegurados pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
apurados em decorrência das aquisições de café de pessoas jurídicas
(cooperativas), acumulados em função da atividade exportadora exercida
pela Recorrente, que não conseguiu deduzir integralmente os referidos
créditos dos valores de PIS e COFINS apurados (débitos) nas vendas no
mercado interno” e, “em se tratando de "créditos ordinários" há expressa
disposição legal autorizando o ressarcimento e a compensação dos
créditos de PIS e COFINS apurados na forma do art. 3° das Leis”;
 outro fundamento das glosas levadas a efeito pela DRF/Poços de Caldas
diz respeito à omissão dos fornecedores no cumprimento de obrigações
acessórias (entrega de DACON) ou, ainda, suposta entrega do DACON
com valores apurados de PIS/Pasep a pagar inferiores ao crédito tomado
pela Empresa, mas “em nenhum momento o legislador exige prova do
pagamento do PIS e da COFINS nas operações anteriores, para que o
adquirente tenha assegurado o direito aos créditos das referidas
contribuições sobre as aquisições permitidas em lei”;
 seguindo a legislação vigente e orientação contida no DACON, adotou
para a vinculação dos créditos passíveis de ressarcimento o rateio
proporcional, aplicando a relação percentual existente entre a receita bruta
da exportação e a receita bruta total sobre os custos, despesas e encargos
comuns, a fim de apurar os créditos das contribuições do PIS e da
COFINS passíveis de ressarcimento e compensação, mas a DRF/Poços de
Caldas teria alegado erro no cálculo do percentual de rateio, “promovendo
indevidamente a inclusão "das receitas financeiras no total das receitas"
sujeitas ao regime não cumulativo para fins de cálculo do rateio
proporcional, procedimento que alterou significativamente os percentuais
utilizados pela Recorrente, diminuindo os valores dos créditos passíveis
de ressarcimento/compensação”;
 a DRJ/Juiz de Fora ratificou a alteração indevida feita pela DRF/Poços de
Caldas, fundamentando sua decisão no argumento de que receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa seria o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, de forma que as receitas financeiras comporiam a base de cálculo
das contribuições na sistemática da não-cumulatividade e o Decreto n°
5.442/2005 teria tão somente reduzido a zero as alíquotas do PIS/PASEP e
da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras, sem excluir tais receitas
da base de cálculo das contribuições;
 “se o rateio tem como objetivo segregar os créditos comuns relacionados
aos custos, despesas ou encargos vinculados às receitas tributadas no
mercado interno e mercado externo, as receitas financeiras não podem
compor esse cálculo e integrar a receita do mercado interno, como fez a
DRF e ratificou a DRJ”;
Fl. 3715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

 a DRF/Poços de Caldas teria extrapolado a sua análise “para o campo do
ICMS com o deliberado propósito de indeferir os legítimos créditos da
Recorrente, enumerando novas "situações" relacionadas com os emitentes
das Notas Fiscais, e não com a conduta da adquirente”, mas em nenhuma
das operações em que a empresa registrou créditos de PIS e COFINS teria
havido aquisição de café com o compromisso de exportar e, “ao contrário,
as aquisições eram feitas para venda tanto no mercado interno como no
externo, decisão essa não vinculada no momento da compra”;
 se constata em notas fiscais consideradas como com fim específico de
exportação que nelas estaria inserida “a natureza da operação como
"venda", com "CFOP 5.102" e "CST 051" cuja natureza ali retratada vai
exatamente na direção contrária ao abusivo entendimento manifestado
pela DRF/Poços de Caldas e equivocadamente ratificado pela DRJ no
acórdão recorrido”, pois, “se o café tivesse sido adquirido com o fim
específico de exportação seria outra a codificação do CFOP “;
 “de acordo com a legislação mineira, não se exige "o fim específico de
exportação" para fazer jus ao diferimento de ICMS. Ao contrário, o
entendimento é pacífico no sentido de que basta comprovar a condição da
destinatária como "estabelecimento preponderantemente exportador"”; e
 no que toca à incidência da SELIC sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento ou compensação, a DRJ/Juiz de Fora entendeu não
incidiriam juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e do Reintegra, bem como na
compensação dos referidos créditos, mas o Superior Tribunal de Justiça,
no acórdão proferido no REsp n° 1.035.847/RS, submetido ao rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), decidiu que estes devem incidir
quando houver oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da
aplicação do princípio da não-cumulatividade.
A partir desses argumentos, entende a recorrente ter sido “demonstrada a total
improcedência e precariedade do acórdão recorrido, requer seja ACOLHIDO o presente
Recurso Voluntário para que, no exercício das magnas funções exercidas pelas autoridades
julgadoras na esfera administrativa, seja inteiramente PROVIDO a fim de que sejam
reconhecidos integralmente os créditos registrados pela Recorrente, deferindo-se o
ressarcimento de PIS/Pasep pleiteado”
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade do recurso
O recorrente inicia sua peça recursal sustentando sua tempestividade. Alega nesse
sentido que “teve ciência da decisão através do envio da intimação para a caixa postal
Fl. 3716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

do domicílio fiscal eletrônico em 02/07/2013 (terça-feira), começando no 15° dia
seguinte a fluir o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235/72,
nos exatos termos do art. 23, III, "a", e § 2o, III, "a", do Decreto 70.235/72” e que,
“com ciência no dia 17/07/2013 (quinta-feira), termo de início da contagem do prazo
para apresentação do recurso voluntário em 18/07/2013 e termo final previsto para o
dia 16/08/2013 (sexta-feira)” (grifei).
Sustenta ainda que “não se aplica ao presente caso a Lei n° 12.844/2013, que alterou a
forma de contagem do prazo das intimações recebidas via domicílio eletrônico, tendo
em vista que a referida Lei foi publicada no DOU em 19/07/2013, ou seja,
posteriormente ao envio da intimação para a caixa postal da Recorrente, que ocorreu
em 02/07/2013” (grifei).
Bem, o presente Recurso Voluntário interposto foi, de fato, protocolado em 13/08/2013,
como se observa no carimbo de recebimento aposto pela unidade local.
O Acórdão de primeira instância foi recebido no endereço eletrônico a ele atribuído ao
contribuinte pela Administração Tributária em 02/07/2013 e, pelo inciso III do § 2o do
art. 23 do Decreto no 70.235/72 considera-se feita a intimação, quando por meio
eletrônico, 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo. Desta forma, considerar-se-ia cientificado o contribuinte
em 17/07/2013.
Se extrai dos autos, como relatado, que o documento foi aberto pela recorrente em
03/07/2013, conforme Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 370), data anterior à
ciência contada pelo transcurso do mencionado prazo de 15 dias e considerada como
termo inicial de contagem pela aplicação do inciso III do § 2o do art. 23 do mesmo
diploma legal1, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.844/2013, o que tornaria
intempestivo o apelo.
Contudo, com razão a recorrente ao afirmar que a referida Lei foi publicada no DOU em
19/07/2013, posteriormente ao envio da intimação para a caixa postal, não se aplicando
ao caso. Este mesmo entendimento já foi manifestado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) no Acórdão no 9303-010.595, de 12 de agosto de 2020, ao
qual me alinho (verbis):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. INÍCIO DA
CONTAGEM DE PRAZO. ALTERAÇÃO. LEI N. 12.844/2013.
Apenas a partir de 19/07/2013, com o advento da Lei no 12.844/2013, o acesso
do contribuinte ao portal e-CAC, consultando o teor do documento, pode ser

1Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844,
de 2013)
(...)”
Fl. 3717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

considerado como ciência, para efeito de início de contagem de prazo para
interposição de peça recursal. Antes disso, o início da contagem de prazo, no
caso, dava-se somente depois de decorridos 15 dias da disponibilização na caixa
postal eletrônica do contribuinte.
Nesses termos, conheço do Recurso Voluntário.
Há preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Acórdão da DRJ/Juiz de Fora, por
cerceamento do direito de defesa. Entende a empresa que o colegiado de primeira
instância teria deixado de apreciar relevantes argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade, essenciais ao deslinde da controvérsia travada nestes autos. Teria ainda
inovado ao trazer no voto condutor do julgado fundamentos não utilizados pela
autoridade administrativa para não reconhecer integralmente o crédito requerido.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do
qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos
nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Inexistindo vício, prejuízo às partes pela prática do ato no qual
se tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de
se falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Nulidade no Despacho Decisório não há, como já asseverou a decisão recorrida. A
decisão administrativa foram lavrados por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
autoridade com competência legal para fazê-lo.
Igualmente não houve preterição do direito de defesa, visto que foi dado à contribuinte
o direito de apresentar sua impugnação, instaurando a fase litigiosa do procedimento
nos termos do disposto no art. 14 do Decreto no 70.235/72, não tendo havido qualquer
ato que impedisse a empresa de apresentar na peça recursal todos os seus argumentos e
comprovantes contrários à decisão, respeitando-se os princípios do contraditório e da
ampla defesa. Se observa pelas alegações de mérito contidas na Manifestação de
Inconformidade que a impugnante compreendeu inteiramente as circunstâncias que
teriam levado à autuação, e pôde se defender perfeitamente, não tendo havido
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 3718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

A recorrente defende ainda a nulidade da decisão recorrida, arguindo inicialmente que
esta teria deixado de apreciar relevantes argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade, essenciais ao deslinde da controvérsia travada nestes autos, cerceando-
lhe o direito de defesa. Teriam sido omitidas pelo colegiado de piso as alegações de que
não teria adquirido o produto de seus fornecedores com o fim específico de exportação,
à vista do que constaria nas Notas Fiscais glosadas.
Alega ainda que a autoridade julgadora teria inovado ao fazer acusações genéricas e
suposições de que a empresa estaria envolvida nas operações denominadas "Tempo de
Colheita", "Broca" e "Robusta", não citadas no Termo de Constatação emitido pela
fiscalização, sem trazer ainda sequer indícios de que a empresa tenha participado dos
mencionados esquemas fraudulentos.
Bem, analisando o que consta dos autos, vejo que realmente a recorrente trouxe em sua
Manifestação de Inconformidade a argumentação de que parte das aquisições glosadas
por terem sido indicadas como vendas com o fim específico de exportação pelos
fornecedores não se enquadrariam em tal situação, em decorrência do CFOP da
operação e da indicação de que não haveria suspensão na saída dos produtos, conforme
determinaria a legislação vigente (fls. 767 e ss – destaques nossos):
“De todo modo, mesmo não sendo possível identificar os documentos
questionados, a Impugnante analisou as situações descritas pela DRF-Poços de
Caldas, registradas nos seguintes termos:
1a situação: A nota fiscal apresenta a observação: "Saída cl suspensão do
PIS/COFINS, conforme art. 40 Lei 10.865/2004".
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS ficará suspensa no caso de venda de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a
pessoa jurídica preponderantemente exportadora. (Redação dada
pela Lei n° 10.925, de 2004.
Sobre a 1a situação relatada, a simples análise da 1a nota acostada aos autos, às
fls. 508, do emitente CAFECER COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS LTDA., já
mostra que a acusação da DRF-Poços de Caldas é leviana e não pode prosperar!
Ao contrário do que está consignado no despacho decisório, no campo
"Observações" da nota fiscal de fls. 508 consta o seguinte registro:
"OPERAÇÃO DE VENDA NÃO SUJEITA A SUSPENSÃO DO PIS E DA
COFINS CF ART. 9 LEI 10.925/2004".
Mensagem clara e inequívoca! Operação NÃO sujeita à suspensão, portanto, o
crédito é legítimo e não pode ser desqualificado pela DRF-Poços de Caldas.
(...)
Partindo agora para a 2a situação descrita no despacho decisório, tem-se o
seguinte registro:
2a situação: A nota fiscal apresenta a observação: "venda com fim
específico de exportação".
(...)
68. As notas fiscais indicam que a transação ocorreu na condição de
venda com fim específico de exportação e, nesse caso, o café adquirido
não daria direito de apurar crédito de PIS/Pasep e Confins (sic) conforme
artigos 6o e 15 da Lei n° 10.833/2003.
Já de pronto é possível afirmar que está absolutamente equivocada a acusação
acima destacada. Primeiro porque a Impugnante não adquiria café com o
compromisso de exportar, ao contrário, as aquisições eram feitas para
venda tanto no mercado interno como no externo, decisão essa que ficava ao
seu exclusivo critério em função da demanda de seus clientes.
Fl. 3719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

Segundo, ainda que essas informações constem no campo "Observações"
das notas fiscais emitidas por seus fornecedores de café, elas não definem,
sob hipótese alguma, a verdadeira natureza da operação que é determinada
por informações específicas alocadas nos campos "natureza da operação",
"Código Fiscal de Operações - CFOP" e "Código de Situação Tributária -
CST". Analisando, por exemplo, a nota fiscal de fls. 528, constata-se que a
natureza da operação é de "venda", com CFOP 5.102 e CST 051 "Operação com
Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no
Mercado Interno".
Veja-se que a natureza da operação retratada no documento fiscal de fls. 58 vai
exatamente na direção contrária ao entendimento manifestado pela DRF-Poços
de Caldas.
(...)
Por fim, cumpre analisar a 3a situação trazida pelo despacho decisório
impugnado como fundamento para indeferir os créditos de COFINS pleiteados:
3a situação: A nota fiscal apresenta a observação: ICMS diferido
conforme art. 111 inciso IV alínea c Anexo IX Decreto 43.080/2002 ou
simplesmente ICMS diferido conforme dec. 43.080/02 ou ainda "ICMS
diferido nos termos do item II do art. 111 do anexo IX do RICMS/02.

Entende a Impugnante que a informação descrita pelo despacho decisório na "3a
situação" em nada interfere na tomada dos créditos de PIS e COFINS, posto se
tratar de informação que só afeta a apuração do ICMS”.
Tais argumentos de sua peça recursal, no meu entender, não foram totalmente
enfrentados pelo colegiado de piso, o que pode caracterizar omissão capaz de tornar
nula a decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, tendo sido abordados
pelo julgado a partir das fls. 1261 (grifos nossos). Vejamos:
“A empresa alega que "não adquiria café com o compromisso de exportar'". No
entanto, como consta do Despacho Decisório, em diversas notas fiscais as
empresas vendedoras fazem constar que aquela venda foi feita com fins
específicos de exportação, portanto sem incidência de PIS/Pasep e Cofins e
com o ICMS diferido. Sendo assim, tais aquisições não geram crédito das
contribuições citadas.
Se a empresa não efetuou a compra com o fim de exportação, não poderia
receber a mercadoria nessas condições ou deveria requerer, ao vendedor, a
retificação da nota fiscal. Se assim não fez, não pode se creditar dos valores de
contribuição que não foram pagos na etapa anterior.
Ademais, analisamos a situação fiscal das empresas que efetuaram as vendas
glosadas neste item e constatamos o seguinte: grande parte declara a
maioria de suas receitas como oriundas de vendas para exportação (sem
incidência de PIS/Pasep e Cofins), outras são omissas, e as poucas que as poucas
que declaram algum valor de contribuição a pagar ficam inadimplentes quanto a
esses valores que são inscritos em Dívida Ativa da União. Entre estas empresas
citamos: Gildo Borges de Siqueira, MCM Comércio de Café Ltda., J. Marlinelli
Exp. e Com. de Café, Franco Comercial e Exportadora de Café Ltda., Comércio
de Café Vargem Grande Ltda., Neris Comércio de Café e Sacarias Ltda., etc.
Temos então que, além das notas fiscais informarem que se trata de venda
para fins específicos de exportação, as vendedoras se enquadram no item já
analisado de empresa que, ao que tudo indica, se interpõe na cadeia
produtiva, como já se disse, com único objetivo de gerar crédito, sem
observância das obrigações legais decorrentes dessa operação, seja simplesmente
acrescentando uma operação inexistente de fato, seja em substituição à operação
com pessoa física”.
Fl. 3720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações trazidas
pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento de que
não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o
julgador deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando
este fundamentos suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a
abordagem de outras alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a
REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a arguição de que a arguição de que os CFOP e demais elementos constantes das
notas fiscais glosadas não representavam vendas com o fim específico de exportação
seria a meu ver argumento, por si só, passível de afastar a autuação nessa matéria e
deveria ter sido enfrentado pela decisão de piso, o que não ocorreu.
Não vejo, contudo, inovação. De fato, o voto condutor do Acórdão recorrido traça
várias linhas para descrever a existência de interposição de empresas atacadistas para a
emissão de notas fiscais inidôneas com o fito de gerar crédito tributário indevido e cita
operações feitas pela Receita Federal que desvendaram o esquema fraudulento, todas de
amplo conhecimento pelas Delegacias de Julgamento e por este Conselho.
Mas no julgado, em minha visão, a associação das aquisições promovidas pela
recorrente ao modus operandi utilizado pelas empresas que se utilizavam das aquisições
fraudulentas apenas complementou a convicção dos julgadores da ausência dos
pressupostos de liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob o fundamento de que quase
a totalidade dos fornecedores seriam empresas omissas contumazes e/ou inexistentes de
fato, o que teria motivado a decisão recorrida a afastar condição de adquirente de boa-fé
sustentada pela então impugnante. Como transcrito linhas acima, o julgado não acusa a
recorrente de conluio ou envolvimento no esquema fraudulento, como faz crer a
empresa em seu Recurso Voluntário.
Tendo assim deixado de abordar as questões associadas a não emissão de notas fiscais
com o fim específico de exportação, cerceou o direito de defesa da empresa,
subsumindo-se ao inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72. Assim, penso que deva
ser declarada a nulidade do Acórdão da DRJ/Juiz de Fora.

Diante do exposto, VOTO no sentido de acolher a preliminar de nulidade e, no mérito,
por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, anulando o Acórdão recorrido e
determinando o retorno dos autos à DRJ/Juiz de Fora para que seja proferido novo
Acórdão.

Fl. 3721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720509/2011-71

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para declarar a nulidade do acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 3722
DF CARF MF
Documento nato-digital